Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603092-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0603092-15.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - SANDRA MARA CORDEIRO -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SANDRA MARA CORDEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
SANDRA MARA CORDEIRO (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43764082
14/11/2023
12:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.811

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603092-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SANDRA MARA CORDEIRO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: SANDRA MARA CORDEIRO
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC.
CONTRATO SEM ASSINATURA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
DESACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULO. DESPESA DE ALTO VULTO PAGA EM ESPÉCIE
SEM CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. GASTOS DE
CAMPANHA NÃO DECLARADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Apresentação de contratos em desacordo
com Resolução TSE nº 23.607/2019 constitui vício de natureza
grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e
conduz à desaprovação das contas de campanha, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o
valor que excede a esse percentual deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, em razão da indevida utilização dos recursos
do fundo partidário.

3. A utilização de recursos públicos para realizar pagamentos em
espécie de alto vulto não encontra guarida na Resolução TSE n°
Num. 43764082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

23.607/19, sobretudo nos artigos 39 e 40.

4. A prestação de contas parcial que não corresponde à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Com
efeito, cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto
para determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SANDRA MARA CORDEIRO,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Em 23/03/2023 houve prestação de contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão da Seção de Processamento (ID 43443839).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas,
em razão do contido nos itens 7, 8, 9.1, 9.2 e 10, conforme detalhamento:

Item 7: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC;

Item 8: Extrapolação do limite de gastos;

Item 9.1: Pagamentos em espécie de valores superiores a meio salário
mínimo;

Item 9.2: Despesas pagas em espécie, sem constituição de Fundo de
Caixa;

Num. 43764082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

Item 10: Gastos de campanha não informados na prestação de contas
parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação
com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SANDRA MARA
CORDEIRO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de
2022.

Para realizar sua campanha eleitoral, a candidata movimentou as seguintes receitas
e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, emitiu Parecer Técnico Conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, em razão do contido nos itens 7, 8, 9.1, 9.2 e 10,
conforme detalhamento:

Item 7: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC;

Item 8: Extrapolação do limite de gastos;
Num. 43764082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

Item 9.1: Pagamentos em espécie de valores superiores a meio salário mínimo;

Item 9.2: Despesas pagas em espécie, sem constituição de Fundo de Caixa;

Item 10: Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação
com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 7: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

O Parecer Técnico Conclusivo apontou inconsistências na documentação referente
a duas contratações realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no valor total de R$ 2.000,00

Em relação ao contrato de FERNANDO DESSELMANN, verificou-se a ausência de
assinatura do prestador de serviço. Quanto à locação do imóvel não houve apresentação do
comprovante de propriedade do imóvel locado.

A utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça
Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as
despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Em relação aos contratos apócrifos a Corte deste Regional já se posicionou no
seguinte sentido: “Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há
a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Percentual 0,034%..“ (TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado ante a quebra de
confiabilidade pela presença de despesas para as quais não houve comprovação do vínculo com
a campanha eleitoral, fato que enseja utilização irregular de recursos públicos.

Em relação ao Contrato de Locação apresentado, nota-se que não tem o condão
de atender os ditames legais se desacompanhado do documento comprobatório da propriedade
do bem. “Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é indispensável a
apresentação, além do contrato, do comprovante de propriedade do bem. Precedente TSE.”
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão de , Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 15/06/2023)

Num. 43764082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

Em resumo, a ausência de assinatura no contrato, elemento essencial na
formalização do contrato e a não comprovação da propriedade do imóvel são falhas que não
foram sanadas pelo prestador, de forma que não há como superá-las.

Destaca-se, ainda, que em razão de os recursos utilizados serem de origem pública,
o prestador deve recolher o montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.

Em relação ao exame da irregularidade, tem-se que seu valor representa 5% em
relação à arrecadação. Dessa forma, mostra-se possível, por força da aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, apor, tão somente, ressalva.

Contudo, é devida o recolhimento da quantia correspondente ao erário.

Item 8: Extrapolação do limite de gastos com locação de veículos

De acordo com o apontamento da Seção de Contas, a prestadora extrapolou o limite
de gastos eleitorais com aluguel de veículos. O total de gastos da campanha eleitoral foi de R$
39.799,99, ao passo que as despesas declaradas com locação de veículos somam R$ 8.390,00.
Em termos percentuais, os gastos com locação de veículos alcançaram 21%, quando o
percentual autorizado é de até 20%, nos termos do art. 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019,
in verbis:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022) (original sem
Num. 43764082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

grifos)

Os gastos com locação de veículo excederam em R$ 430,00 o limite permitido,
como a candidata utilizou somente recursos públicos em sua campanha o valor excedente deve
ser recolhido.

Dessa forma, apesar de a irregularidade ensejar apenas ressalva, a candidata deve
proceder ao recolhimento de R$ 430,00 ao Tesouro nacional.

Item 9.1: Pagamentos em espécie de valores superiores a meio
salário mínimo e Item 9.1: Despesas pagas em espécie, sem
constituição de Fundo de Caixa

Do Parecer Técnico Conclusivo, consta apontamento relativo à extrapolação do
limite de fundo de caixa de 2% dos gastos totais de campanha. Além de os pagamentos serem
superiores a meio salário mínimo, foram efetuados em espécie, no montante de R$ 33.499,99,
em desacordo com o disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23.607/19:

Com efeito, verifica-se que o limite de 2% para constituição de fundo de caixa foi
extrapolado, uma vez que este poderia ser de até R$ 800,00 (2% do total de gastos contratados
na campanha), porém foram feitos pagamentos em espécie no valor total de gastos R$
33.499,99.

Conforme se verifica, foram realizados saques, mediante a operação de crédito
“CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS” no valor de R$ 9.999,00, sem registro da contraparte e
outros dois saques realizados pela própria candidata de R$ 20.000,00 e R$ 3.500,00.

Sabe-se que essa forma de realizar pagamentos está desconformidade com a
exigência da Resolução, impossibilitando a comprovação dos gastos eleitorais, conforme
determinação do art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A ausência de operações de débito nos respectivos extratos bancários indica a
existência de pagamentos realizados em espécie, sem que tenha havido a regular constituição de
fundo de caixa para tanto, contrariando os termos do art. 39 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Fato é que, além de ultrapassar o limite de 2% do fundo de caixa, as despesas
Num. 43764082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

pagas possuem valor superior ao limite estabelecido pela resolução regente para pagamentos de
pequeno vulto.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;

(...)

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60
desta Resolução. (grifos acrescidos)

Em outras palavras, a possibilidade de pagamento em espécie só existe na hipótese
de constituição de fundo de caixa (dentro do limite de 2% dos gastos contratados) e de gasto de
pequeno vulto (até meio salário mínimo).

Acerca dos apontamentos realizados nesse item do parecer conclusivo, a d.
Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:

“Houve um excesso no valor de R$ 32.699,99 (trinta e dois mil, seiscentos e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos) que representa 4.087,50% a
mais do autorizado para os pagamentos em espécie. Trata-se de irregularidade
grave, que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.”

Nesse cenário, cumpre analisar a questão relativa à necessidade de recolhimento
de R$ 32.699,99, valor que ultrapassou o limite de 2%.

Esta Corte já se manifestou no sentido de que:

Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à
análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o pagamento das
despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Tribunal” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060280297, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE, Tomo 128, Data 06/07/2023).

Destaca-se, entretanto, que no julgamento do mesmo processo acima mencionado,
a questão da extrapolação ao limite de constituição de fundo de caixa e a necessidade de
recolhimento relativo a sua extrapolação, ainda que o prestador apresente comprovantes das
despesas, foi levantada pelo Doutor Thiago Paiva dos Santos em voto vista, que por maioria
determinou a devolução do valor total que ultrapassou o limite da constituição do fundo de caixa,
independentemente de o prestador haver apresentado comprovantes das despesas, nos
seguintes termos:

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra
Num. 43764082 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos públicos
- no caso, do Fundo Partidário - e impedindo por completo a formação de
registros bancários da sua movimentação financeira, impossibilitando o efetivo
exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas por
meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de
Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de
despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno os gastos, para
serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido
os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a
conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto
pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento atual desta Corte Eleitoral, o
prestador deverá recolher ao Tesouro Nacional R$ 32.699,99, referente à utilização de fundo de
caixa, eis que houve efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ante à
impossibilidade de rastreamento da movimentação e destino dos recursos utilizados na
campanha eleitoral. Quanto ao exame da irregularidade, impõe-se a desaprovação, haja vista o
alto valor nominal e percentual da falha.

Item 10: Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial

Do Parecer Técnico Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas aos
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Em relação a este item, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação
das contas, ante o significativo percentual da irregularidade, assevera: “(...) , observa-se que as
divergências entre a prestação de contas parcial e final representam 59,29% do total das
despesas efetivamente pagas com recursos do FEFC, percentual significativo que impossibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. ”

Verifica-se que o valor de R$ 23.599,99, em termos percentuais representa,
efetivamente, elevado percentual (59,29%), e, por conseguinte, entende-se que o
acompanhamento, controle, fiscalização concomitante da movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha restaram comprometidos, uma vez não foram tempestiva e devidamente
informados na prestação de contas parcial.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
Num. 43764082 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Esta Corte ao analisar a temática, por unanimidade, nos termos do voto do relator,
Dr. Thiago Paiva dos Santos, afirmou entendimento de que a omissão de gastos na prestação de
contas parcial em elevado percentual do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela mera inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial
quanto à justificativa apresentada, a dimensão da falha e seu impacto global
nas contas. Precedentes do TSE.

2. A omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 30.000,00,
correspondente a um percentual de 35,10% do total de despesas contratadas,
é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das contas. 3. Contas
desaprovadas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060337890, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 162,
Data 21/08/2023)

Assim, em razão de o percentual da omissão na prestação de contas parcial ter
alcançado 59% dos gastos, a irregularidade comporta desaprovação.

Nestas condições, o exame da regularidade das contas apontou duas
irregularidades que conduzem à desaprovação das contas, eis que possuem elevado percentual
de valores envolvidos.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades
suficientes para conduzir à desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução
TSE n° 23.607/2019, sendo devido, ainda, o recolhimento de R$ 2.000,00 referente à utilização
indevida de recursos do FEFC, R$ 430,00 pela extrapolação do limite com locação de veículos e,
ainda, R$ 32.699,99, em razão da realização de pagamentos em espécie sem a constituição de
fundo de caixa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

I) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por SANDRA MARA CORDEIRO,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

II) DETERMINAÇÃO para que a candidata proceda à devolução ao Tesouro
Num. 43764082 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23

Nacional da quantia total de R$ 35.129,99 (trinta e cinco mil cento e vinte e nove reais e noventa
e nove centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora,
relativa à utilização indevida de recursos do FEFC, a partir de setembro de 2022, conforme data
do débito realizado na conta bancária específica, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/22.

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603092-15.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SANDRA MARA CORDEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 -REQUERENTE: SANDRA MARA CORDEIRO -
Advogada da REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43764082 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412525487300000042722425
Número do documento: 23111412525487300000042722425
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:39:23